Tribunal: CARF
Processo: 11080.909233/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909233/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.194 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDAIME- PROJETOS, LOCACOES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE INDICAÇÃO DO
SALDO NEGATIVO. PROVAS INSUFICIENTES.
É dever do contribuinte apresentar argumentos e provas que corroborem com a
sua tese de defesa. Do contrário, não há como reconhecer a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, que não tenha sido sequer declarado no Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-65.768, de 27 de junho de
2019, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909233/2012-95
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909233/2012-95

O contribuinte apresentou Per/Dcomp em 28 de março de 2011 com vistas a compensar
débito mediante a utilização de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado
segundo a sistemática do lucro real anual no ano-calendário 2010. Trata-se do
Per/Dcomp no 07633.36768.280311.1.3.03-3591. Indicou que o valor do saldo negativo
seria de R$ 41.039,48. Desse valor, utilizou R$ 41.006,70 para a quitação de débitos
indicados no Per/Dcomp (fl. 15).
Em 9 de março de 2015, a autoridade administrativa adotou despacho decisório através
do qual não homologou as compensações declaradas pelo interessado (fl. 7). Indicou
que a DIPJ acusava saldo a pagar de CSLL de R$ 17.137,82, motivo pelo qual não
haveria qualquer crédito de saldo negativo de CSLL.
Confira-se aquilo que consta da DIPJ:

A DIPJ jamais foi retificada. Aquela entregue originalmente, em 22 de junho de 2011,
permanece ativa.
As DCTF entregues em relação ao ano-calendário 2010 não indicam dívida de CSLL.
São as seguintes declarações:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909233/2012-95

Também não restaram identificados pagamentos a título de CSLL. Observe-se:
(...)
As retenções na fonte alegadas pelo interessado restaram confirmadas pelo Fisco.
Confira-se:

Informo, adicionalmente, que não identifiquei a existência de lançamento frente ao
interessado relativamente à CSLL do ano-calendário 2010. Efetuei consulta no sistema
Sief (Processos/Gerenciais).
A 1a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte, reconhecendo crédito de saldo negativo de CSLL, ano calendário 2010, no valor de R$
23.901,676. Ementa abaixo:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909233/2012-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
Lucro Real Anual. Retenção na fonte comprovada.
Comprovada a retenção na fonte do tributo, cabível o reconhecimento do crédito
decorrente dessa retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente recebeu a intimação dando ciência do acórdão da DRJ no dia
15/07/2019 – AR juntado à fl. 39 – e apresentou recurso voluntário no dia 12/08/2019 – fls. 42,
com os argumentos abaixo:
A signatária Andaime Projetos Locações e Montagens Ltda, com sede a Av. das
Industrias,10 em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ 92341288/0001-86 neste ato vem
apresentar seu pedido de impugnação REF: PROCESSO Numero 11080.909233/2012-
95 referente a PER/DCOMP No 07633.367683280311.1.3.03-3591.
Tal pedido baseia-se no fato de que ao revisar a DIPJ ano calendário 2010 em suas
paginas de 29 a 40 (anexadas a esta impugnação) estão elencadas as retenções sofridas
de CSLL pela empresa, que somam um valor de R$ 74.308,22 valor esse que dá direito
a Empresa em se beneficiar compensando valores devidos, restando ainda um crédito de
R$ 33.268,74.
Diante do fato acima descrito a Empresa vem respeitosamente solicitar que o despacho
seja reformado e que a Intimição DRF/SEORT/LIQUIDAÇAO 117/2019 seja excluído
de nossos débitos devidos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 07633.36768.280311.1.3.03-3591, em
razão de crédito originado de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2010
(exercício 2011), no valor original de R$ 41.039,48 (e-fls. 12 a 18).
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 7), destacando que foram identificadas
inconsistências nos sistemas internos e a Recorrente não atendeu ao termo de intimação para
retificar as informações, concluindo pela inexistência de saldo negativo de CSLL.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que sofreu retenção
na fonte no valor de R$ 41.039,48. A DRJ, ao julgar a peça de defesa da Recorrente, concluiu
que o valor retido na fonte a título de CSLL (R$ 41.039,48) restou confirmado. Aponta que a
Recorrente não negou a existência de saldo a pagar de R$ 17.137,82, apurado antes da dedução
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909233/2012-95

do tributo retido na fonte. Diante disso, reconheceu o saldo negativo decorrente da diferença
entre o tributo retido na fonte (R$ 41.039,48) e aquele apurado na declaração (R$ 17.137,82), ou
seja, R$ 23.901,66.
A Recorrente, em suas razões recursais, aponta que teria sofrido retenções de
CSLL no valor total de R$ 74.308,22 e junta às fls. 29 a 40 sua DIPJ para comprovar.
Desde já, oportuno perceber que a Recorrente, tanto em sua Per/Dcomp como na
manifestação de inconformidade, aponta um saldo negativo de R$ 41.039,48, originado de
retenção na fonte e, no recurso voluntário, aduz ser esse valor de retenção a importância de R$
74.308,22.
A Recorrente não destacou existir erro na DIPJ e embora intimada sobre as
inconsistências das declarações constantes no sistema interno da Receita Federal, quedou-se
inerte. Outrossim, a Recorrente não aponta eventual erro de fato no Per/Dcomp.
Contra o Despacho Decisório que nega a homologação de declaração de
compensação, cabe a apresentação de manifestação de inconformidade, a fim de demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No presente caso, a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, reconheceu integralmente o crédito pleiteado na Per/Dcomp. A Recorrente, no
recurso voluntário, não aponta a existência de erro nem na DIPJ nem na Per/Dcomp que
justificasse sua tese de defesa em relação ao valor do saldo negativo que entende ser devido. Em
resumo, a Recorrente não se insurge nem contra a CSLL a pagar no período, nem aponta erro em
suas declarações (DIPJ e Per/Dcomp) que justificasse alterar o valor do saldo negativo requerido
no Per/Dcomp, o qual, como mencionado, foi reconhecido pela DRJ.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.194 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909233/2012-95

Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital